Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-40.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702987-40.2021.8.07.0008 Apelante (s) Benedito Castro da Silva Apelado (s) Banco BMG S.A. Relatora DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Benedito Castro da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 34095969) que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo apelante em desfavor do Banco BMG S.A, julgou improcedente o pedido de nulidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, relativo à contratação de um “cartão de crédito consignado”, com desconto da parcela mínima em contracheque (juros e encargos). Em razões recursais (Id 34095973) requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de que “Seja declarada a inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos a título de empréstimo sobre a RMC e em danos morais;”. Sem preparo ex vi da concessão da gratuidade de justiça (Id 34095382). Contrarrazões pela apelada (Id 34095978), pugnando pelo não conhecimento e não provimento do apelo. Concedido prazo ao apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões (Id 36851085), transcorreu in albis o prazo, consoante certidão de Id 37326227. Apresentada petição pelo apelante fazendo juntada de substabelecimento com reserva de poderes em 9/9/2022 (Id 39109872). Em 28/10/2022 a parte apelada peticionou comunicando o falecimento da parte recorrente, requerendo a habilitação dos herdeiros e, se não o fizerem, a extinção do processo (Id 40805762), apresentando comprovante de situação cadastral expedido pela Secretaria da Receita Federal no qual consta a informação de falecimento do apelante (Id 40805764). Esta relatoria concedeu oportunidade ao apelante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o recurso não ser admitido por motivo superveniente à sua interposição. (Id 40893681). A diligente Secretaria da 1aTurma Cível certificou que decorreu o prazo concedido sem manifestação da parte interessada (Id 41324400). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Diante da não habilitação do Espólio de Benedito Castro da Silva para sucessão da parte neste recurso, entendo que, em razão do óbito da parte autora/apelante, a legitimidade recursal desapareceu por fato superveniente à interposição do recurso. Desse modo, o recurso de apelação não deve ser conhecido, nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em que foi considerada correta a sentença que extinguiu o processo em razão da não regularização do polo passivo da demanda, necessária após a notícia da morte da parte demandada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZAMENTO CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO. CABIMENTO. NECESSIDADE DA CORRETA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com as informações e os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, a peça de ingresso deve estar necessariamente acompanhada dos dados e dos documentos reputados essenciais ou justificar fundamentadamente a ausência deles. 2. Nos termos do art. 6o do CC, "a existência da pessoa natural termina com a morte", quando a herança é transmitida aos sucessores (CC, art. 1.784 - princípio da saisine), passando a integrar o espólio que tem representação definida na legislação vigente. 3. Ajuizada a ação de obrigação de fazer contra o espólio, é necessária a indicação de seu representante legal - inventariante ou administrador provisório - para viabilizar a citação e permitir a correta representação passiva em juízo, nos termos dos arts. 75, VII, 613 e 614, todos do CPC, e art. 1.797 do CC. 4. É inviável a pretendida citação de único herdeiro, a fim de que o apelado seja compelido a prestar as informações completas sobre eventual ação de inventário aberta, notadamente no caso em que, sequer houve a juntada da certidão de óbito e a qualificação dos demais sucessores. 5. Embora determinada a emenda à petição inicial de forma a regularizar o polo passivo da demanda, a apelante se manteve inerte, atraindo, assim, a incidência dos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC. 6. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1348523, 07115730620208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concretamente, após a interposição da apelação, veio a notícia da morte do recorrente. Concedido prazo para que o recorrente procedesse à habilitação dos herdeiros em sucessão da parte apelante, o prazo assinalado transcorreu sem manifestação. Por essa razão, impõe-se o reconhecimento de ilegitimidade recursal superveniente para que o recurso não seja conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento no art. 313, § 2o, II, e no art. 932, I, ambos do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora